Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709635-82.2020.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: ALEXANDRE CARVALHO DE MENEZES BARRETO, JHONATAN DE JESUS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos no ID 4397283. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 13:36:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator